Tribunal: TRF3
Processo: 5001335-63.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
179/689)

5001335-63.2018.4.03.6128

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001335-63.2018.4.03.6128

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES BIFANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OU APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Da análise do conjunto probatório, diversamente do alegado pelo agravante, não foi possível o reconhecimento da atividade de natureza especial nos períodos apontados, pois embora constasse nos Perfis Profissiográficos Previdenciários a informação de exposição a agentes nocivos, é certo que a exposição da parte autora aos mencionados agentes ocorria de forma ocasional/intermitente e não habitual/permanente, considerando as descrições das atividades exercidas.

- A exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995 (REsp no 658.016/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido).

- No que concerne à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

- Não está o juiz obrigado a decidir a lide conforme com o pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme o seu convencimento, com base nos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso.

- Em sede de agravo interno, não há novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

- Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001335-63.2018.4.03.6128

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES BIFANI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA - SP173909-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora (Id. 350473321) em face de decisão monocrática (Id. 344618119) que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial de 29/04/1995 a 01/11/1995 e de 01/12/1995 a 02/05/2018, e deu parcial provimento à apelação da parte autora para computar os recolhimentos previdenciários nas competências de outubro/1995 a janeiro/1996, março/1996, maio/1996 e de julho/1996 a novembro/2017, reconhecer a atividade especial no período de 04/05/1987 a 28/04/1995, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando os consectários legais.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da atividade especial no período de 29/04/1995 a 01/11/1995, uma vez que restou demonstrada a exposição ao agente físico ruído acima de 80 decibéis, bem como do período de 01/12/1995 a 02/05/2018, porquanto estava exposto ao agente nocivo frio em temperatura inferior ao limite previsto na legislação de regência. Requer a majoração do tempo total de contribuição com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 29-C da Lei no 8.213/91 ou a aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo ou da implementação dos requisitos. Postula a reforma da decisão monocrática ou a submissão do julgamento ao órgão colegiado, a fim de possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Vista à parte contrária, sem a apresentação de contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o agravo interno interposto pela parte autora, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Insurge-se a parte autora contra a decisão monocrática que rejeitou seus embargos de declaração, mantendo a decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial de 29/04/1995 a 01/11/1995 e de 01/12/1995 a 02/05/2018, e deu parcial provimento à apelação da parte autora para computar os recolhimentos previdenciários nas competências de outubro/1995 a janeiro/1996, março/1996, maio/1996 e de julho/1996 a novembro/2017, reconhecer a atividade especial no período de 04/05/1987 a 28/04/1995, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando os consectários legais.

Assim posta a questão, o presente recurso não merece provimento.

Por oportuno, confira-se a fundamentação da decisão agravada:

“Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado.

Diferentemente do alegado, a decisão embargada abordou expressamente a questão relativa à impossibilidade do reconhecimento da atividade especial no período de 01/12/1995 a 02/05/2018, exercida junto à 'J M Rodrigues Bifani - ME', haja vista que não restou comprovado nos autos que a parte autora estava exposta de forma habitual e permanente ao agente físico frio, porquanto extrai-se da descrição da atividade que a exposição ocorria de forma ocasional e intermitente, sendo que no desempenho da função de encarregado, no setor produção, "supervisiona, determina atividades, controla estoque, recebimento e armazenamento de produtos no almoxarifado e câmaras frias, separa, organiza, acondiciona e prepara produtos para armazenamento; realiza tarefas administrativas de controle".

Da mesma forma, discorreu sobre o fato de que a exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2000792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0131546-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 18/12/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 21/12/2023).

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.”

Conforme ressaltado na decisão agravada, analisado o conjunto probatório, verifica-se que, diversamente do alegado, não foi possível o reconhecimento da atividade de natureza especial nos mencionados períodos, pois embora constasse nos Perfis Profissiográficos Previdenciários a informação de exposição ao agente físico ruído de 87 decibéis para o período de 29/04/1995 a 01/11/1995 e ao agente nocivo frio de -10oC no período de 01/12/1995 a 02/05/2018, é certo que a exposição da parte autora aos agentes agressivos ocorria de forma ocasional/intermitente e não habitual/permanente, considerando as descrições das atividades exercidas pela parte autora.

Da mesma forma, restou asseverado que a exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei 9.032/1995, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 658.016/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido).

Cabe salientar que em relação à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Dessa forma, não está o juiz obrigado a decidir a lide conforme com o pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme o seu convencimento, com base nos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso.

Acresce relevar que em sede de agravo interno, ora sob análise, a parte autora não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Assim considerando, mantenho a decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OU APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Da análise do conjunto probatório, diversamente do alegado pelo agravante, não foi possível o reconhecimento da atividade de natureza especial nos períodos apontados, pois embora constasse nos Perfis Profissiográficos Previdenciários a informação de exposição a agentes nocivos, é certo que a exposição da parte autora aos mencionados agentes ocorria de forma ocasional/intermitente e não habitual/permanente, considerando as descrições das atividades exercidas.

- A exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995 (REsp no 658.016/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido).

- No que concerne à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

- Não está o juiz obrigado a decidir a lide conforme com o pleiteado pelas partes, mas, sim, conforme o seu convencimento, com base nos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso.

- Em sede de agravo interno, não há novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão